Tribunal: STJ
Processo: 0728207-90.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944984 - DF (2025/0187784-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ABÍLIO AUGUSTO CEPEDA NETO - SP188319
AGRAVADO
: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVADO
: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: OTO BUREGIO DE LIMA
AGRAVADO
: ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA - DF028758
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do preparo
ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
§ 4o, do CPC.
art. 1.007,
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51409660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: aca14ac8-652f-4ca5-acdc-2974d32e624f

: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do recurso
especial.

: CPC,
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados
art. 1.007,
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737
Jurisprudência relevante citada
/AM, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
24/8/2020;
AgInt no AREsp n. 1.412.710/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
STJ, AgRg no AREsp n. 770.855/MT, Min. Marco Buzzi, Quarta
4/5/2020;
Turma, julgado em 4/2/2016.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: aca14ac8-652f-4ca5-acdc-2974d32e624f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2944984 - DF (2025/0187784-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ABÍLIO AUGUSTO CEPEDA NETO - SP188319
AGRAVADO
: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVADO
: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: OTO BUREGIO DE LIMA
AGRAVADO
: ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA - DF028758
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial devido à ausência de comprovação do
preparo ou do deferimento da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de
comprovação do preparo ou do deferimento da justiça gratuita justifica a
deserção do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar a
conclusão da decisão agravada.
4. A ausência de comprovação do preparo ou do deferimento da justiça
gratuita após intimação justifica a deserção do recurso especial, conforme
art. 1.007, § 4o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
: 1. A ausência de comprovação do preparo ou do
Tese de julgamento
deferimento da justiça gratuita após intimação resulta na deserção do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA50587828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:50
Código de Controle do Documento: a44dd416-c881-43d3-95a9-efad0af6510b

: CPC, art. 1.007, § 4o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737
Jurisprudência relevante citada
/AM, Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ,
24/8/2020
AgInt no AREsp n. 1.412.710/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 770.855/MT, Min. Marco
4/5/2020
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
.
4/2/2016

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.311-1.318) interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso.
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 1.314):
Fundamentada em tal entendimento, a ora agravante interpôs Agravo no
Recurso Especial no prazo correto, sendo que em tal recurso foi alegada a
nulidade da intimação para o pagamento do preparo das custas, contudo,
ignorando tal fato, foi proferida a decisão ora agravada, a qual simplesmente
mencionou a deserção, sem nada dizer sobre a nulidade na intimação.

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Impugnação não apresentada (fls. 1.324-1.327).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar a
conclusão da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida (fls. 1.307-1.308):
Cuida-se de Agravo interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA
verifica-se que a petição de Recurso Especial foi protocolada, na origem,
sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, apesar de
presente a guia de recolhimento.
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar
Documento eletrônico VDA50587828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:50
Código de Controle do Documento: a44dd416-c881-43d3-95a9-efad0af6510b

acompanhados das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além
dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e
legível, sob pena de deserção.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 570.469/DF, Rel.
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23.6.2020; AgInt no REsp
1807942/RO, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
11.5.2020; e AgInt no AREsp 1572490/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 20.3.2020.
Ademais, percebeu-se, no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, haver irregularidade no recolhimento do
preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício,
deixou o prazo transcorrer
, conforme certidão de fl. 1227
in albis
Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado.
Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à
deserção do recurso.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

A parte foi intimada e registrou ciência do ato judicial em
,
24/02/2025
conforme certidão de fls. 1.224-1.225, para que – em cinco dias – realizasse o
recolhimento em dobro das custas, na forma do § 4o, art. 1.007 do CPC.
O prazo assinalado transcorreu
(fl. 1.227).
in albis
Assim, o especial deve ser reconhecido deserto se, depois da intimação nos
termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, a parte não comprovar ser beneficiária da
gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de sua interposição ou, ainda,
não efetuar o recolhimento em dobro. Mesmo após a intimação da parte recorrente
para que regularizasse o vício apontado, não houve a comprovação do recolhimento
do preparo nem da concessão da gratuidade.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
INTIMAÇÃO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. DESERÇÃO. ART.
1.007, § 2o, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1. Intimada a parte para providenciar a complementação do preparo e
quedando-se inerte, irremediável a decretação de deserção do recurso, nos
termos do artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.588.737/AM, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
24/8/2020
27/8/2020
.)
Documento eletrônico VDA50587828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:50
Código de Controle do Documento: a44dd416-c881-43d3-95a9-efad0af6510b

Desse modo, inafastável a Súmula n. 187/STJ, motivo suficiente para o
desprovimento deste agravo interno.
Ademais, conforme a jurisprudência do STJ, "o beneficiário da justiça
gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o
benefício foi concedido na instância ordinária. [...]. A ausência de manifestação a
respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito" (AgInt no AREsp
n. 1.412.710/RS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/5/2020
11/5/2020
Além disso, "esta Corte Superior possui o entendimento de que a eventual
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos
, não
ex nunc
podendo, dessa forma, retroagir à data de interposição do recurso especial. A ausência
de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso
especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte" (AgRg no
AREsp n. 770.855/MT, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
).
4/2/2016
18/2/2016
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50587828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/09/2025 14:28:50
Código de Controle do Documento: a44dd416-c881-43d3-95a9-efad0af6510b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.944.984 / DF
Número Registro: 2025/0187784-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07282079020238070001 7282079020238070001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ABÍLIO AUGUSTO CEPEDA NETO - SP188319
AGRAVADO
: OTO BUREGIO DE LIMA
AGRAVADO
: ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA - DF028758
RAFHAELLA DE OLIVEIRA BARROS - DF063580
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ABÍLIO AUGUSTO CEPEDA NETO - SP188319
AGRAVADO
: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA
AGRAVADO
: GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES - DF023604
MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA -
DF055689
AGRAVADO
: OTO BUREGIO DE LIMA
Documento eletrônico VDA51387303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:15
Código de Controle do Documento: c186aa40-d4eb-47ec-84e0-f30c7878df76

AGRAVADO
: ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO
ADVOGADO
: GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA - DF028758
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:16:15
Código de Controle do Documento: c186aa40-d4eb-47ec-84e0-f30c7878df76